Tribunal: TJMT
Processo: 1019131-24.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019131-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLEYBER PEREIRA MAIA - CPF: 474.465.281-68 (AGRAVADO), MELLINA MYRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA LIMA - CPF: 018.380.981-51 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CRISTINA CAPRIO - CPF: 048.527.228-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZIVAL BISPO DOS SANTOS - CPF: 060.696.624-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PAULO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 320.493.898-09 (TERCEIRO INTERESSADO), D.L.K.L. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.543.909/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES

-

TUTELA
DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–

PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
V
erifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
Revela-se controvertido o empréstimo bancário liberado em favor do agravado, que ao que tudo indica, foi contratado mediante fraude, tendo o autor buscado de todas as formas resolver a questão, seja pela via administrativa, seja por meio de ocorrência policial.

III
– O
prazo de 10 dias para cumprimento da ordem de suspensão dos descontos nos proventos salariais do autor, se mostra razoável e compatível com os procedimentos que devem ser adotados
para tanto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
elo

BANCO DO BRASIL S/A
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais nº 1000341-07.2024.8.11.0092, ajuizada por
CLEYBER PEREIRA MAIA
, deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão, no prazo de 10 dias, dos descontos das parcelas no valor de R$ 1.096,34 (mil e noventa e seis reais e trinta e quatro reais), referentes ao empréstimo consignado, na folha de pagamento do autor.

Para tanto, aduz o agravante
que
,
em relação ao
s
atos praticados e que resultam no desconto das parcelas de empréstimos
do agravado
, não se verifica qualquer irregularidade,
bem como não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do
Código
de Processo Civil,
para a concessão da medida, razão pela qual deve
ser cassada a
decisão que a deferiu
.

Sustenta que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo e deve ser fixado de forma razoável.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência
, para
determinar a suspensão, no prazo de 10 dias, dos descontos das parcelas no valor de R$ 1.096,
34 (
mil e noventa e seis reais e trinta e quatro reais), referentes ao empréstimo consignado, na folha de pagamento do autor.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de
doi
s requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-
39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, no caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

De acordo com a decisão recorrida, revela-se controvertido o empréstimo bancário
liberado
em favor do agravado,
que ao que tudo indica, foi contratado
mediante fraude, tendo o autor buscado de todas as formas resolver a questão, seja pela via administrativa, seja por meio de
ocorrência policia
l
, conforme se infere do teor
do

Auto de Investigação

Preliminar nº 51.11.2024.1421
(id n.155804129)
.

Assim, como
decorre à toda evidência, a manutenção dos descontos nos proventos
salariais do
agravad
o
possui toda a aptidão de causar-lhe prejuízos, o que não se pode dizer da
instituição financeira
agravante, que certamente poderá retomar os descontos
acaso reconhecida a legitimidade
dos empréstimos.

A propósito, o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao analisar o caso com total similitude ao feito em exame:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS - PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUPOSTA FRAUDE REALIZADA POR TERCEIROS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Havendo fortes indícios da existência de fraude na contratação realizada pelo autor, é possível o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.24.210244
-0/001, Relator

(a): Des.

(a)
Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2024, publicação da súmula em 25/07/2024)

Ademais, no que tange ao prazo para cumprimento da obrigação, verifica-se que o Juízo
a quo
estipulou
o
prazo de 10 dias para cumprimento da ordem de suspensão dos descontos nos proventos salariais do autor, o que se mostra razoável e compatível com os procedimentos que devem ser adotados para tanto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024